Tribunal: TJDFT
Processo: 0721202-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721202-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE JESUS ANTONIO DE FARIAS EMBARGADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator